Tribunal: TJDFT
Processo: 0710044-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍCIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROL DE TESTEMUNHAS. MOMENTO OPORTUNO. DENÚNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA ACUSAÇÃO. CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O momento processual oportuno para indicação do rol de testemunhas, no caso da acusação, inclusive no procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Juri, é por ocasião da denúncia, nos termos do art. 406, §2o, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão.

2. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, de acordo com o §3o do art. 394 do CPP, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 do diploma processual, as quais não preveem regra semelhante à do art. 402 do CPP, no sentido de viabilizar, ao final da audiência, o requerimento de diligências cuja necessidade tenha se originado de circunstâncias ou de fatos apurados na instrução.

3. Contudo, ainda que se observe o disposto no §5o do art. 394 do CPP, e venha a se aplicar ao procedimento do Tribunal do Júri a disposição do referido art. 402, observa-se que o Parquet, na hipótese dos autos, não logrou demonstrar, de plano e inequivocamente, circunstância ou fato surgido na instrução que justifique a oitiva de testemunha não arrolada oportunamente.

4. Diante da apresentação extemporânea do rol de testemunhas por parte da acusação, sem reparos a decisão reclamada que reconheceu a preclusão temporal.

5. Reclamação criminal julgada improcedente.